Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-76.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011626-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO COSTA - CPF: 482.230.691-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1011626-76.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE NOBRES.

Recorrido
:
ANTONIO FILHO COSTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.297/2013. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS (NR-16 E PORTARIA MTE Nº 1.885/2013). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de adicional de periculosidade a servidor ocupante do cargo de vigilante, determinando sua implantação nos proventos e o pagamento das parcelas retroativas relativas aos cinco anos anteriores à ação.

O recorrente sustenta inexistência de regulamentação específica municipal, enquanto o recorrido defende o direito com fundamento no art. 29 da Lei Municipal nº 1.297/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 1.297/2013, na ausência de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas e os critérios para concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 29 da Lei Municipal nº 1.297/2013 prevê de forma genérica o direito ao adicional de periculosidade, configurando norma de eficácia limitada que depende de regulamentação específica para produzir efeitos concretos.

A falta de regulamentação impede a definição objetiva das atividades consideradas perigosas e inviabiliza a concessão do adicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, aplicável à Administração Pública municipal, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

A impossibilidade de aplicação analógica das normas celetistas NR-16 e Portaria MTE nº 1.885/2013 decorre da natureza estatutária do regime jurídico municipal e se harmoniza com a tese firmada no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), cuja
ratio decidendi
é extensível aos municípios.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF estabelece que o Poder Judiciário não pode conceder ou majorar vantagens pecuniárias a servidores sem previsão legal específica, vedando a criação judicial de critérios não regulamentados.

A proteção à integridade física do servidor não autoriza a concessão de vantagens fora dos parâmetros legais, sob pena de desorganização do regime jurídico-administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de periculosidade a servidor público municipal exige regulamentação específica da norma legal que prevê o benefício, sendo inviável sua instituição judicial quando houver previsão meramente genérica.

Normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE nº 1.885/2013) não podem ser aplicadas analogicamente ao regime estatutário municipal para fins de reconhecimento de adicional de periculosidade.

O princípio da legalidade estrita e a Súmula Vinculante nº 37 do STF impedem o reconhecimento judicial de vantagem pecuniária sem fundamento normativo completo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.297/2013, art. 29; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), Seção de Direito Público, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 214937843), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em respeito ao princípio da legalidade, argumentando que não há regulamentação específica na legislação municipal que defina as atividades consideradas perigosas, apenas estabelecendo a existência do direito de forma geral.

Em contrarrazões (ID 214939200), o recorrido argumenta que faz jus ao adicional de periculosidade, conforme previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 1.297/2013, e que a jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido o direito ao adicional para servidores que exercem a função de vigia.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 1.297/2013, na ausência de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 1.297/2013, de 02/12/ 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Pública do Município de Nobres, prevê em seu artigo 29 que "
será concedida adicional por exercício em atividades consideradas insalubres ou perigosas
".

Verifica-se que a legislação municipal estabelece de forma genérica o direito ao adicional de periculosidade,
sem
, contudo,
regulamentar especificamente quais atividades são consideradas perigosas, os percentuais aplicáveis ou os critérios para sua concessão
.

Trata-se, portanto,
de norma de eficácia limitada
, cuja plena operatividade depende de regulamentação específica.

Nesse contexto, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade
aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso,
ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica
, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Embora o IRDR 11 trate especificamente de servidores públicos estaduais e o caso em análise envolva servidor público municipal, a
ratio decidendi
do incidente é plenamente aplicável ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: a) o princípio da legalidade estrita, que fundamenta a decisão do IRDR 11, aplica-se igualmente à Administração Pública Municipal, conforme disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal; b) a
Lei Municipal nº 1.297/2013
, assim como a Lei Complementar Estadual nº 04/1990,
estabelece de forma genérica o direito ao adicional de periculosidade
,
sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas
; e
c
) a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE nº 1.885/2013) ao regime estatutário decorre do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que se aplicam a todos os entes federativos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 37, estabelece que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
". Tal entendimento impede a concessão de vantagens pecuniárias desacompanhadas de fundamento em lei formal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido pela necessidade de regulamentação legal específica como condição indispensável ao reconhecimento de adicionais previstos no regime estatutário, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas.

Assim, considerando que a Lei Municipal nº 1.297/2013
apenas
prevê genericamente o direito ao adicional,
sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas, os percentuais aplicáveis ou os critérios para sua concessão
,
não é possível o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade ao servidor público municipal
, sob
pena de violação ao princípio da legalidade estrita
.

Ressalte-se que não se está a negar a importância da proteção à integridade física dos servidores, mas a afirmar que tal proteção deve observar o marco normativo próprio, sob pena de desorganização do regime jurídico-administrativo e afronta direta ao ordenamento jurídico vigente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025